Tribunal: STF
Processo: RE 1549710
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar habeas corpus impetrado em favor do ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 64, p. 1-7) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E DERIVADAS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a nulidade de provas obtidas durante abordagem policial realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões para busca pessoal. O paciente foi abordado por policiais que alegaram patrulhamento de rotina e o viram dispensar uma sacola com entorpecentes. A defesa alega que a busca foi imotivada, caracterizando abuso de autoridade e violação de direitos fundamentais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal realizada no paciente, sem prévia constatação de fundadas razões ou suspeitas concretas, pode ser considerada lícita, e se as provas obtidas a partir dessa abordagem devem ser anuladas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), a busca pessoal somente é autorizada quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou arma proibida. A mera presença de indivíduos em via pública ou o descarte de objetos não constitui, por si só, motivo suficiente para justificar a medida. 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que a busca pessoal não pode ser baseada em intuições ou impressões subjetivas dos agentes, sendo imprescindível que haja elementos concretos e objetivos que justifiquem a suspeita. No caso concreto, não foi demonstrada qualquer atitude prévia que configurasse fundada suspeita, sendo a abordagem motivada por meras circunstâncias subjetivas e indefinidas, conforme o julgamento no HC n. 158.580/BA. 



    5. Dada a inexistência de justa causa para a abordagem e a ilicitude da prova originária, todas as provas obtidas em decorrência direta ou indireta dessa busca pessoal devem ser consideradas nulas, conforme o princípio da ‘teoria dos frutos da árvore envenenada’ previsto no art. 5º, LVI, da Constituição Federal. 



    IV. ORDEM CONCEDIDA de ofício para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca pessoal realizada sem fundada suspeita e, por consequência, de todas as provas dela derivadas.” (eDOC 64, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 70, p. 1-19) com alegação de ofensa ao artigos 5º, incisos X e LVI; 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 87, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; recentemente: ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente